Tribunal: TJPA
Processo: 0802379-11.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802379-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LEDI MARIA PALHETA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA APÓS O NONAGÉSIMO DIA. AFASTAMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DO ART. 169 DO RJU MUNICIPAL. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 7º INCISO III DA LEI 12.016/2009.

1- Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão que concede o pedido liminar e determina ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante;

2- Evidenciada a probabilidade do direito da impetrante, pois o pedido tem respaldo no art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) que assegura ao servidor público municipal o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, após o 90º (nonagésimo) dia do pedido administrativo sem resposta da Administração;

3- Tendo em vista que a autora não obteve resposta da Administração desde 04/07/2022, decerto a hipótese se subsumi à disposição do RJU Municipal, de modo que deve ser confirmada a decisão que se orientou nesse sentido;

4- Mostra-se legal a determinação de andamento do processo administrativo de aposentadoria da impetrante, ora agravada, porquanto já transcorrido demasiado e abusivo lapso temporal entre o requerimento administrativo e a propositura da ação mandamental, o que avilta o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 no rol das garantias fundamentais

5- Evidenciados os pressupostos para concessão da medida liminar;

6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802379-11.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LEDI MARIA PALHETA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 12668840) interposto pelo
Município de Belém
em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital nos autos de Mandado de Segurança nº 0899840-84.2022.8.14.0301 (Id. 85246740 – processo de origem), que concede o pedido liminar e determina ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.

Em suas razões, o agravante alega não se tratar de omissão da Administração na condução do processo de aposentação, mas do seguimento dos trâmites e dos deveres legais para a aferição dos requisitos para a inatividade. Sustenta os seguintes pontos:
a)
ausência de prejuízo à servidora, pois continua a receber a remuneração da atividade;
b)
ausência de base legal, pela inconstitucionalidade formal do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB, conforme expressa o Tema 223 do Supremo Tribunal Federal;
c)
ausência de mora injustificada, pois, no exercício de sua autonomia constitucional, o Município de Belém editou as normas que regem seus servidores, inclusive, as que estabelecemos processos administrativos de aposentadoria, não havendo estabelecido prazo para a conclusão destes;
d)
a necessidade de exclusão de parcelas transitórias do contracheque do servidor afastado em decorrência de processo de aposentadoria;
e)
o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, ante a inexistência de fundamento relevante e ineficácia da medida, conforme elencado no art. 7º da Lei 12.016/09; bem, ainda, pelo esgotamento do objeto da ação mandamental vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.347/92.

Requer o recebimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida para suprimir a decisão liminar e a multa cominada. No mérito, seja declarada a inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, em razão de vício formal de iniciativa.

Junta documentos (Id. 12668841- 12668847).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 12708866).

Interposto agravo interno (Id. 13495859).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 13497546).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 13882105).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 14807911).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo de decisão que concede o pedido liminar e determina ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como que seja, imediatamente, dado andamento ao processo de aposentadoria da Impetrante.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que a impetrante anuncia ter requerido aposentadoria por idade e tempo de contribuição desde 04/07/2022 (processo administrativo nº 10920/2022), porém está aguardando resposta da Administração até então. Pretende ser afastada do serviço com manutenção de seus vencimentos, bem como que seja dado andamento ao processo administrativo.

A decisão agravada determina nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante."

A presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância.

De acordo com o art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe
relevante fundamentação
(probabilidade do direito) e
o risco de ineficácia da medida
(risco de dano).

Sobre a probabilidade do direito da impetrante, entendo evidenciada, porquanto o pedido tem respaldo no art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) que assegura ao servidor público municipal o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, após o 90º (nonagésimo) dia do pedido administrativo sem resposta da Administração.

Transcrevo o dispositivo da Lei Municipal nº 7.502/90 supracitado:

"Art. 169 -
Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei
." (grifei)

Nessa senda, resta afastada a ausência de base legal alegada pelo agravante, que considera a inconstitucionalidade formal do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB, com base no Tema 223 do Supremo Tribunal Federal. É que o Regime Jurídico do Município é lei de iniciativa do Executivo e sua previsão expressa sobre o afastamento das atividades se constitui como direito do servidor que solicitou aposentadoria quando há omissão do ente municipal por mais de 90 (noventa) dias.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS A PARTIR DO 91º DIA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS TRANSITÓRIAS NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801956-22.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria – processo numero- 19423/2020, SEMEC, estando há mais de dois anos sem resposta. Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.

2. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0820557-46.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 17/10/2022) “

Mostra-se, também, legal a determinação de andamento do processo administrativo de aposentadoria da impetrante, ora agravada, porquanto já transcorrido demasiado e abusivo lapso temporal entre o requerimento administrativo e a propositura da ação mandamental, o que avilta o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 no rol das garantias fundamentais.

Denota-se a existência do risco de ineficácia da medida, porquanto o pedido de exercício do direito da servidora, na espécie, pode ser esvaziado com a demora concernente ao período de tramitação da ação mandamental.

Desse modo, entendo caracterizados os requisitos elencados no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009 para a concessão da liminar; devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023